Tribunal: TJES
Processo: 5016361-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016361-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON DE SOUZA SALUSTRIANO
COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
Marlon de Souza Salustriano
, denunciado pelos crimes previstos nos
arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.
O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos do
art. 312 do CPP
,
alegando ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como o fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresentou fundamentação idônea, nos termos do art. 312 do CPP;
(ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, admitida somente quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPP
: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade da medida para garantia
da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

4.
A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base na
gravidade concreta dos fatos
— apreensão de grande quantidade de cocaína, uso habitual da residência para embalar entorpecentes, tentativa de fuga de um dos suspeitos e presença de menor e criança no local — elementos que revelam risco à ordem pública e justificam a segregação cautelar.

5.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
admite a
gravidade concreta da conduta
e o
risco de reiteração criminosa

como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023).

6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos,
não afastam, por si sós
,
a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023).

7.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do CPP
mostram-se
insuficientes
para resguardar a
ordem pública diante da gravidade e das circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC n. 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A gravidade concreta da conduta e a quantidade de droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, LXVIII;
CPP
, arts. 312, 319;
Lei nº 11.343/2006
, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, AgRg no HC n. 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023;

STJ
, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023;

STJ
, AgRg no HC n. 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016361-37.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARLON DE SOUZA SALUSTRIANO

COATOR: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - 4ª REGIÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MARLON DE SOUZA SALUSTRIANO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33,
“caput”
e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 78062048, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...]
No dia 07/09/2025, novas informações anônimas confirmaram a presença de WESLEY e LUCAS na casa de ROSÂNGELA, com grande quantidade de cocaína a ser embalada. Ao se deslocarem ao local, os policiais sentiram forte odor característico de cocaína. LUCAS DUSSONI CORDEIRO tentou fugir, empurrando a CB Camilla, que o conteve, causando leves escoriações no rosto do suspeito. Pela porta da frente, foi possível visualizar vasta quantidade de substância similar à cocaína no chão, parte já embalada e parte a ser embalada. Diante do estado flagrancial, os militares adentraram ao imóvel e constataram a presença de WESLEY GOMES FRANCISCO, ROSÂNGELA FLORINDA DA COSTA, RODRIGO ARARIBA DA SILVA, MARLON DE SOUZA SALUSTRIANO, EDSON DA COSTA SOUZA (14 anos) e LAURA CALDEIRA ROBERTO (4 anos). Após buscas, foram localizados 01 invólucro oval de plástico marrom contendo substância similar a cocaína, 810 papelotes de substância similar a cocaína, 01 porção de substância similar a cocaína, R$ 670,00 e material para embalar drogas. ROSÂNGELA e RODRIGO, proprietários da casa, confessaram voluntariamente que permitiram que WESLEY e LUCAS utilizassem o local para embalar o entorpecente e que tal prática já havia ocorrido outras vezes. EDSON é filho de ROSÂNGELA e MARLON é genro. A criança LAURA, neta de ROSÂNGELA, estava sob os cuidados da avó.
Diante dos fatos, verifica-se a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A grande quantidade de entorpecentes apreendida, a confissão dos proprietários da residência sobre o uso habitual do local para embalar drogas, e a tentativa de fuga de um dos suspeitos, demonstram a gravidade da conduta e a necessidade de se garantir a ordem pública. Ademais, a presença de uma criança no local onde ocorria o fracionamento e embalagem de drogas, e o fato de que um dos suspeitos é adolescente, reforçam a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a fim de evitar a reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID 80273924 (dos autos originários):

“
[...] Em que pesem as condições favoráveis dos denunciados, o entendimento consolidado da jurisprudência é de que, ser primário, de bons antecedentes, com residência e trabalho fixos, não assegura nenhuma imunidade à prisão preventiva, desde que outros fatores determinantes estejam presentes.

Nesse sentido, jurisprudência do STF e STJ: “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais, que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva. (STF HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). “Condições pessoais favoráveis não tem, em princípio, o condão de desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. (RCH 42.002-GO, 5ª T., rel. Jorge Mussi, 26.11.2013).

Noutro prisma, em análise ao feito, vejo que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não ocorrendo qualquer alteração da situação fática dos investigados.

Ressalto que neste momento processual não se está a analisar o mérito, mas os requisitos da medida máxima.
E no caso dos autos, considerando os depoimentos dos policiais e ainda os objetos apreendidos, as circunstâncias em que os fatos se deram, entendo que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública.

O tráfico de drogas deve ser combatido energicamente pelo Estado, em especial por se tratar de crime de leva à prática de outros, como homicídio, furto, roubo, etc. A liberdade do indivíduo se mostraria permissivo demais, colando a liberdade individual acima da segurança de toda uma coletividade, que fica a mercê desse tipo de crime. Ademais, a droga apreendida com os agentes denota a periculosidade em concreta, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

Por fim, ressalto que a Defesa não trouxe os autos quaisquer fatos novos a fim de justificar a desnecessidade do acautelamento do investigado, de forma que permanecem hígidos os fundamentos da decisão proferida em custódia.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.